Tribunal: TJES
Processo: 0027421-02.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027421-02.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. ALVES TRANSPORTES LTDA

APELADO: RDX INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE

INÉPCIA DA RECONVENÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE

TRANSPORTE. ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. SALDO

REMANESCENTE. INVIABILIDADE SUPERVENIENTE DA COMPENSAÇÃO.

EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE

DIREITO. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por J. ALVES TRANSPORTES LTDA contra sentença que

julgou improcedente a pretensão declaratória de inexistência de débito cumulada com

indenizatória por danos morais, e procedente a reconvenção ajuizada por RDX

INDUSTRIA LTDA para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 1.746,67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir sobre a inépcia da reconvenção por ausência de

recolhimento de custas; (ii) estabelecer a exigibilidade do débito remanescente após acordo

de compensação parcialmente cumprido; (iii) determinar a licitude da negativação

promovida pela Apelada; (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis; (v)

analisar a procedência do pedido reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência do recolhimento das custas da reconvenção não conduz à imediata extinção,

exigindo-se a prévia intimação da parte reconvinte para regularizar o vício, conforme o art.

290 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos.

2. É incontroverso que as partes celebraram acordo para reparação de prejuízos, cuja forma

de pagamento previa a compensação com créditos existentes e com um futuro frete a ser

solicitado pela Apelada.

3. Remanesceu um saldo de R$ 1.746,67, cuja inexigibilidade é defendida pela Apelante

sob o argumento de que a Apelada descumpriu o acordo ao não solicitar o frete futuro.

4. A Apelada, contudo, imputa a inviabilidade da compensação a um reajuste unilateral e

exorbitante de preços promovido pela Apelante, o que inviabilizou a continuidade da

relação contratual.

5. A impossibilidade superveniente da forma de pagamento pactuada (compensação por

frete futuro) não extingue a obrigação subjacente de reparar o prejuízo assumido no

acordo, permanecendo a dívida.

6. Aplica-se analogicamente o art. 475 do Código Civil, pois, frustrada a forma de

cumprimento específica, a obrigação de indenizar o prejuízo converte-se em obrigação de

pagar o valor correspondente.

7. A existência e exigibilidade do débito tornam a negativação um exercício regular de

direito por parte da credora.

8. O reconhecimento da exigibilidade do débito impõe a procedência do pedido

reconvencional para condenar a Apelante ao pagamento do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento de custas da reconvenção, sem prévia intimação para

regularização (art. 290, CPC), não acarreta a extinção imediata do pleito.

2. A inviabilidade superveniente da forma de pagamento (compensação) pactuada em

acordo, quando causada por ato do devedor, não extingue a obrigação principal de reparar

o prejuízo.

3. Frustrada a compensação por ato do devedor, a obrigação converte-se em dever de pagar

o saldo remanescente (art. 475, CC), tornando a negativação do débito um exercício

regular de direito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: §11 do art. 85; art. 290; inciso

IV do art. 485. Código Civil: art. 368; art. 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.378/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por J. ALVES TRANSPORTES LTDA pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais", julgou improcedente a pretensão autoral e procedente a reconvenção, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 1.746,67 (mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a inépcia da reconvenção por ausência de recolhimento das custas iniciais; (ii) no mérito, que o acordo firmado entre as partes previa exclusivamente a compensação do valor remanescente mediante solicitação de novo frete pela Apelada, o que não ocorreu, tornando a dívida inexigível e o protesto indevido; (iii) que a Nota Fiscal nº 485 foi emitida apenas para fins contábeis a pedido da própria Apelante, não constituindo obrigação de pagamento em pecúnia; (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis pela negativação indevida; (v) requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pela Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027421-02.2016.8.08.0035

APELANTE: J. ALVES TRANSPORTES LTDA

APELADO: RDX INDUSTRIA LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por J. ALVES TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou improcedente sua pretensão declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais, e procedente a reconvenção ajuizada por RDX INDUSTRIA LTDA para condená-la ao pagamento de R$ 1.746,67 (mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a preliminar de inépcia da reconvenção por ausência de recolhimento de custas; (ii) a exigibilidade do débito remanescente após acordo de compensação parcialmente cumprido; (iii) a licitude da negativação promovida pela Apelada; (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (v) a procedência do pedido reconvencional.

Pois bem.

Inicialmente, a Apelante insiste na tese de que haveria inépcia da reconvenção por ausência de recolhimento das custas iniciais.

A sentença rejeitou a preliminar ao fundamento de que a ausência do pagamento prévio não acarreta prejuízo, podendo a despesa ser quitada ao final pelo sucumbente.

De fato, embora o recolhimento das custas seja, em regra, pressuposto processual para o desenvolvimento válido da ação (inclusive reconvencional), não há que se falar em extinção da lide secundária quando não há intimação específica da parte reconvinte para suprir a falta e o mérito é analisado, relegando-se a cobrança para o final, consoante se extrai do que dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se extrai,
a contrario sensu
, do julgamento do recurso especial n. 1.906.378/MG Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência . 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré,
bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo
. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art . 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Portanto, a ausência de recolhimento das custas não conduz à imediata extinção da reconvenção, devendo, pois, ser a parte devidamente intimada para regularizar o vício, o que não ocorreu nos presentes autos.

Destarte, não há que se falar em nulidade no presente caso concreto.

Quanto ao
meritum causae
propriamente dito, a controvérsia central reside em definir se o saldo remanescente do acordo firmado entre as partes era exigível pela Apelada, de modo a legitimar a negativação do nome da Apelante.

É incontroverso nos autos que, após um incidente de contaminação de carga transportada pela Apelante, as partes celebraram acordo pelo qual a Apelante assumiria os prejuízos da Apelada.

A forma de pagamento pactuada foi a compensação com créditos que a Apelante tinha a receber da Apelada e, quanto ao saldo restante, este seria compensado em um futuro frete a ser solicitado pela Apelada.

Também é incontroverso que a Nota Fiscal nº 485, no valor total do prejuízo acordado (R$ 13.574,67), foi emitida pela Apelada a pedido da Apelante para fins contábeis.

Após a compensação inicial, restou um saldo de R$ 1.746,67, objeto da negativação e da reconvenção.

A Apelante sustenta que a dívida se tornou inexigível, pois a Apelada descumpriu sua parte no acordo ao não solicitar o frete futuro necessário à compensação.

A Apelada, por sua vez, alega que a não solicitação do frete decorreu de ato da própria Apelante, que reajustou unilateralmente seus preços de forma exorbitante, inviabilizando a continuidade da relação contratual e, por conseguinte, o cumprimento do acordo na forma pactuada.

O Juízo
a quo

acolheu a tese da Apelada entendendo que, embora o pagamento devesse se dar por compensação, a inviabilidade desta, causada pelo reajuste promovido pela Apelante, não a eximia do dever de quitar o saldo remanescente.

Fundamentou suas razões de decidir no sentido de que a própria natureza da compensação pressupõe a existência de dívidas recíprocas, na forma do art. 368 do Código Civil, e que, diante do inadimplemento (confessado pela Apelante ao não pagar o saldo), a Apelada agiu no exercício regular de direito ao negativar o valor, com arrimo no que dispõe o art. 475 do Código Civil, a saber:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a dinâmica dos fatos, extraída principalmente da série de e-mails trocados entre as partes (fls. 36/55 e 114/124), corrobora a conclusão do Juízo
a quo
.

Embora o acordo inicial previsse a compensação futura, sobreveio um reajuste unilateral de preços pelo serviço prestado da Apelante.

A Apelada informou que o novo valor praticado inviabilizaria a contratação, impossibilitando, por conseguinte, a forma de quitação originalmente prevista (compensação via frete).

Nesse contexto, ainda que a culpa pela não solicitação do frete possa ser debatida, a obrigação subjacente da Apelante – reparar o prejuízo assumido no acordo – permaneceu.

A impossibilidade superveniente da forma de pagamento (compensação) não extingue a dívida em si.

Correta, portanto, a aplicação analógica do art. 475 do Código Civil pela sentença, pois, frustrada a forma de cumprimento específica (compensação), remanesce a obrigação de indenizar o prejuízo, que se converte em obrigação de pagar o valor correspondente.

A emissão da Nota Fiscal nº 485, ainda que solicitada pela Apelante, serviu para documentar o montante total do prejuízo a ser compensado/quitado, sendo o valor negativado correspondente ao saldo efetivamente em aberto.

Ademais, a alegação de que o acordo foi "mera liberalidade" e sem assunção de culpa não afasta a obrigação de cumpri-lo.

A existência do débito remanescente, portanto, é incontroversa, tornando a negativação um exercício regular de direito por parte da credora , o que afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

Por fim, sendo reconhecida a existência e exigibilidade do débito, a procedência do pedido reconvencional para condenar a Apelante ao pagamento do valor de R$ 1.746,67 (mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) é medida que se impõe.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a inexigibilidade do débito ou a ilicitude da negativação, restando comprovado o saldo devedor objeto da reconvenção.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em favor dos patronos da Apelada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (quanto à ação principal) e 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação (quanto à reconvenção), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.